Tribunal: TJSP
Processo: 2182251-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Agente surpreendido guardando, para fins de tráfico, 176,15 gramas de maconha – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos da prisão preventiva
É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual denegação de liberdade lastrada apenas na gravidade abstrata da conduta daquele que é criminalmente investigado.
Ao decidir sobre sua

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Agente surpreendido guardando, para fins de tráfico, 176,15 gramas de maconha – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos da prisão preventiva
É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual denegação de liberdade lastrada apenas na gravidade abstrata da conduta daquele que é criminalmente investigado.
Ao decidir sobre sua eventual liberação, o Magistrado deve, com efeito, considerar, sempre, não apenas a natureza da infração, como também as circunstâncias nas quais os fatos teriam ocorrido e as condições pessoais do suposto agente.
Em se cuidando de crime de tráfico de entorpecentes, a avaliação deve, assim, abranger não apenas a variedade da substância apreendida, como sua espécie, sua quantidade, a forma como estava acondicionada, além de toda a dinâmica dos fatos e o histórico do averiguado.
Em tais situações, porém, é inclusive recomendável que aludida análise seja efetuada com maior rigor e especial cautela pelo Juiz, de modo a restarem efetivamente assegurados a manutenção da ordem pública, o bom andamento da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal, uma vez não se poder perder de vista que o tráfico de entorpecentes apresenta natureza grave e hedionda, com consequências particularmente nocivas à sociedade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2182251-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é paciente LUCAS
MATHEUS DUTRA BELMIRO e Impetrante PÃMELA RAFAELA PETERMANN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182251-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 24404
Habeas corpus n. 2182251-54-2020 - Ourinhos
Impetrante: PAMELA RAFAELA PETERMANN
Paciente: LUCAS MATHEUS DUTRA BELMIRO
Habeas corpus
Tráfico de entorpecentes
Agente
surpreendido guardando, para fins de tráfico, 176,15 gramas de
maconha
Critérios a serem empregados na análise dos
pressupostos da prisão preventiva
É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual
denegação de liberdade lastrada apenas na gravidade abstrata
da conduta daquele que é criminalmente investigado.
Ao decidir sobre sua eventual liberação, o Magistrado deve,
com efeito, considerar, sempre, não apenas a natureza da
infração, como também as circunstâncias nas quais os fatos
teriam ocorrido e as condições pessoais do suposto agente.
Em se cuidando de crime de tráfico de entorpecentes, a
avaliação deve, assim, abranger não apenas a variedade da
substância apreendida, como sua espécie, sua quantidade, a
forma como estava acondicionada, além de toda a dinâmica
dos fatos e o histórico do averiguado.
Em tais situações, porém, é inclusive recomendável que
aludida análise seja efetuada com maior rigor e especial cautela
pelo Juiz, de modo a restarem efetivamente assegurados a
manutenção da ordem pública, o bom andamento da instrução
criminal, bem como a aplicação da lei penal, uma vez não se
poder perder de vista que o tráfico de entorpecentes apresenta
natureza grave e hedionda, com consequências particularmente
nocivas à sociedade.
Vistos.
A advogada Pamela Rafaela Petermann impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
LUCAS MATHEUS DUTRA BELMIRO, alegando que este estaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182251-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Ourinhos, que teria convertido a prisão em
flagrante do paciente em preventiva. Imputa-se ao ora paciente a conduta
de ter sido flagrado guardando, para fins de tráfico, 176,15 gramas de
maconha, acondicionados em 31 porções.
Requer a revogação da prisão preventiva do
paciente, pelas razões expostas na inicial, expedindo-se o competente
alvará de soltura.
Subsidiariamente, requer a aplicação das medidas
cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art. 319, do CPP.
Indeferida a liminar (fls. 42/43) e prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 46/48), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
É o Relatório.
O presente writ não comporta concessão.
Ao contrário do asseverado na impetração, inexiste
qualquer constrangimento ilegal em manter-se o ora paciente
cautelarmente recolhido ao cárcere, uma vez que, analisados os fatores
motivadores da decretação da prisão preventiva, vê-se deverem estes
restar confirmados por esta Corte.
Lucas
Matheus
Dutra
Belmiro
está
preso
preventivamente desde 03 de julho de 2020, pela suposta prática do
crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
O STF já decidiu ser válida, nos casos de tráfico, a
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182251-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
estabelecimento de regime inicial diverso do fechado para início de
cumprimento de pena, bem como a concessão de liberdade provisória
(Habeas corpus n. 104339/SP, declarando inconstitucional a parte do art.
44 da Lei n. 11.343/06, que vedava a concessão de liberdade provisória
nos casos de tráfico).
O tráfico de entorpecentes não deixa de ser, contudo,
delito grave e hediondo, com consequências extremamente danosas à
sociedade, o que recomenda seja procedida análise rigorosa do caso
concreto, de modo a garantir a observância das medidas assecuratórias
da ordem pública, do bom andamento da instrução criminal, bem como
da aplicação da lei penal, em especial se ausentes os requisitos
subjetivos para a eventual concessão de benefício.
O Magistrado deve, para tanto, sopesar não apenas a
natureza da infração, como também as circunstâncias e as condições
pessoais do paciente. Em se cuidando de tráfico de entorpecentes,
cumpre ainda considerar a quantidade de entorpecente apreendida, sua
variedade, bem como a forma como estava acondicionado.
Analisado o caso concreto, chega-se a conclusão de
não ser efetivamente recomendado que o ora paciente responda ao
processo em liberdade.
Existem nos autos indícios suficientes de autoria e
materialidade delitivas.
Importa ainda consignar que, apesar de o ora
paciente não ostentar antecedentes, o caso ora em apreço exige uma
análise mais criteriosa, em razão da quantidade considerável de
maconha (176,15 gramas) apreendida na residência do acusado, bem
como, das circunstâncias que cercaram a sua abordagem envolvendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182251-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
delação anônima que o apontava como traficante, sendo que foi
surpreendido pelos milicianos pulando o muro de uma residência, de
posse de uma sacola que continha uma balança de precisão e dois
rádios comunicadores HT.
Conquanto a apreensão refira-se apenas a maconha,
a quantidade encontrada, embora não chegue a ser vultosa, não deixa de
ser expressiva, o que indicaria maior nocividade no tráfico.
Não se cogita, assim, de decorrer a manutenção da
custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata da conduta, eis
que vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos legais como à
situação inerente ao caso concreto.
Ressalte-se que, apesar de o pedido ter vindo
acompanhado de documentação comprobatória de ocupação lícita e de
residência fixa, não há como conceder a liberdade. Existem, com efeito,
fortes indícios de que, uma vez solto, o agente irá persistir em sua
conduta, prejudicar a instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei
penal.
Não se pode olvidar, tampouco, que o tráfico de
entorpecentes provoca pânico e temeridade social e que a correta
apuração do ocorrido exige que todas as testemunhas estejam
suficientemente protegidas, de sorte a poderem prestar seus
esclarecimentos de modo livre e desimpedido.
Tudo isso recomenda sejam observadas medidas
assecuratórias da ordem pública, do bom andamento da instrução
criminal, bem como da aplicação da lei penal, razão pela qual, acaba
sendo forçoso reconhecer não ser recomendável que o paciente
responda ao processo em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182251-54.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Estando efetivamente presentes, no caso concreto,
os motivos autorizadores da prisão preventiva, deve prevalecer a
necessidade de ser garantida a correta instrução criminal, a efetiva
aplicação da lei penal, bem como a tranquilidade e a segurança do corpo
social.
Observe-se igualmente a esse respeito, já ter restado
assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio da
presunção de inocência.
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência, conclusão essa que decorre da
conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da CF/88.1
A aplicação das medidas cautelares enumeradas
pelo legislador na atual redação do art. 319 do CPP é, de outra parte,
descabida.
É certo que a Lei n. 12.403/11 carreou ao
ordenamento jurídico novos mecanismos diversos da prisão para
salvaguardar o Juízo. Todos eles exigem, contudo, a soltura do flagrado
do cárcere, uma vez figurar a liberdade provisória na base de todas as
medidas cautelares previstas em lei, das quais é antecedente lógico. A
nova redação dada ao art. 321 do CPP dispõe, com efeito, que, na
ausência dos pressupostos da custódia preventiva, o Juiz deverá
conceder a liberdade provisória e, se for o caso, impor as medidas
cautelares previstas no art. 319 do mesmo Codex.
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato Alcaide.
Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator: Tribunal de
Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994, p. 24.267. Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>.
Acesso
em: 12 Out. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182251-54.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Impende observar, por fim, que, estando presentes
os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312),
serão descabidas quaisquer outras medidas cautelares mais favoráveis
ao paciente, em especial se considerada a equação
'necessidade/adequação', que vem expressa no atual art. 282 do CPP,
nos seguintes termos:
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser
aplicadas observando-se a: I necessidade para aplicação da
lei penal, para investigação ou a instrução criminal e, nos
casos expressamente previstos, para evitar a prática de
infrações penais; II adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado
ou acusado.
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao quanto disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da liberdade
não se encontra, no caso ora vertente, em evidente desconformidade
com as hipóteses legais, razão pela qual não se cuida de situação na
qual a concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Fica
naturalmente ressalvado, nos termos do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma
legal, eventual entendimento divergente que possa ser efetuado por
Tribunal Superior na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e
provas.
Não tendo sido detectada, portanto, qualquer
ilegalidade na permanência da custódia cautelar do paciente, não se
pode deferir, ao menos por ora, a ordem impetrada.
Ante o exposto, denega-se o writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182251-54.2020.8.26.0000 -Voto no
8
ROBERTO GRASSI NETO
Relator